Tribunal: CARF
Processo: 10680.720892/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720892/2020-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.853 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
BENITA DE CARVALHO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2018/847090866466154 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2018, ano-calendário 2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720892/2020-62
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720892/2020-62

2. O valor do imposto a restituir pleiteado na referida DIRPF foi alterado de R$
56.667,82 para R$ 4.945,61. Como os R$ 4.945,61 já haviam sido restituídos ao
contribuinte, o saldo do imposto a restituir ajustado na notificação de lançamento foi
“zero”
3. As infrações apuradas foram:
3.1. Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado:

3.2 Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte:

4. Regularmente intimada da notificação de lançamento, a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2/4 e os documentos de folhas 5 a 10, com vistas a cancelá-la. Assim
se posicionou em sua contestação:

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720892/2020-62

5. É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972; portanto, dela conheço e passo a apreciá-la
conjuntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
7. As duas infrações apontadas na notificação de lançamento tiveram como base a falta
de comprovação da condição de portadora de moléstia da contribuinte em 2017, nos
termos determinados pela legislação tributária. O laudo apresentado antes do
lançamento, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (serviço
médico oficial), especificou o início da doença em 12/06/2018.
8. Com vistas a sanar a falta apontada na notificação de lançamento e comprovar que
era portadora de moléstia grave em 2017, a autuada trouxe com a impugnação o
“Receituário Controle Especial” de folhas 9.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720892/2020-62

9. As condições para validade dos laudos médicos com fins de isenção de imposto de
renda por moléstia grave estão relacionadas nos parágrafos 4o e 5o, do artigo 6o da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
estiver acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de
moléstia profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o
disposto no § 4o;
(...)
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se:
(...)
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave.
(...)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave;
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
10. Analisando-se o documento trazido pela impugnante, constata-se que não foi
emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, conforme exigência do parágrafo 4o, do artigo 6o da IN RFB no 1.500/2014,
mas sim por médico particular. Portanto não é documento hábil para comprovação da
condição de portadora de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda.
11. Em relação à referência feita à julgado do STJ, embora possa ser utilizado como
reforço a esta ou aquela tese, ele não se enquadra entre as normas complementares
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.853 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720892/2020-62

contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vincula a decisão desta instância julgadora,
restringindo-se ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão. É inaplicável, portanto, tal decisão à presente lide.
Acresça-se que, conforme o laudo médico pericial 87/2018, juntado ao recurso
voluntário (fl. 53), o serviço médico oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que
a requerente faz jus à regra isentiva somente a partir de 12/06/2018.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 64
DF CARF MF
Original